Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO AUSENTE. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ANATOCISMO. INCIDÊNCIA. TABELA PRICE. ÓBICE. INEXISTÊNCIA.
1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. As instituições financeiras são regidas pela Lei n. 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.
3. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
4. Em se tratando de cédulas de crédito bancário, a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações devidas não é ilegal e não enseja, por si só, o reconhecimento da incidência indevida de anatocismo ao ajuste celebrado, eis que a capitalização mensal de juros, nessa espécie de compromisso, encontra previsão no art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/2004, bem como na Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
5. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
6. Recurso não provido.